Tribunal: TCU
Processo: 024.911/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1852/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM em levantar o sobrestamento deste processo, com fundamento no artigo 157, caput, do Regimento Interno; julgar regulares as contas do senhor José Alberto Accioly Fragelli (CPF XXX.646.867-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.911/2013-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsável: Jose Alberto Accioly Fragelli (XXX.646.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) da ausência, no processo de contas anuais, de informações acerca da entrega da Declaração de Bens e Rendas ou de autorização de acesso, relativa ao exercício financeiro de 2012, do responsável pela gestão da UPC, que contraria ao art. 4o da Lei 8.730/93 e Decisão Normativa - TCU 119/2012, anexo II, parte A, item 10.3; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) e notificá-la de que o inteiro teor do acórdão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos no dia seguinte ao da oficialização.